Tribunal: TJSP
Processo: 1508098-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita, no valor de R$1.000,00, em prejuízo de estabelecimento comercial. Induzimento de funcionário a erro mediante ardil consistente na utilização de cédula de identidade de terceiro, com a qual obteve cartão de crédito do próprio mercado, utilizado no pagamento do valor da compra. Delito configurado. Tipicidade. Materialidade e autoria demonstradas.

Ementa:
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita, no valor de R$1.000,00, em prejuízo de estabelecimento comercial. Induzimento de funcionário a erro mediante ardil consistente na utilização de cédula de identidade de terceiro, com a qual obteve cartão de crédito do próprio mercado, utilizado no pagamento do valor da compra. Delito configurado. Tipicidade. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Detenção da ré após o pagamento parcelado das compras no cartão. Confissão na polícia e em juízo. Versão acusatória confirmada por prova oral, documental e pericial. Fraude descoberta por funcionário que suspeitou do documento de identidade no momento do pagamento. Pretendido reconhecimento do crime de bagatela. Inadmissibilidade. Expressividade do valor da vantagem. Lesão patrimonial significativa. Condenação mantida. PENA. Base fixada no mínimo legal. Compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Delito não consumado. Descoberta da fraude e recuperação dos bens ainda no estacionamento do mercado. Redução de 1/3 por força da tentativa. Consideração do iter criminis. Reprimenda concretizada em 8 meses de reclusão, no regime aberto, mais 6 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Admissibilidade. Reincidência não específica. Inteligência do artigo 44, § 3o, do CP. Medida socialmente recomendável. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508098-31.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIRLEY
PEREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de SIRLEY PEREIRA DA SILVA a fim de, desclassificada a
condenação para estelionato tentado, reduzir-lhe a pena para 8 (oito) meses de
reclusão, mantido o regime aberto, e 6 (seis) dias-multa, no piso, substituída, ainda, a
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, nos termos do
acórdão. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1508098-31.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: SIRLEY PEREIRA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.164
ESTELIONATO. Conduta de obter vantagem ilícita, no valor de
R$1.000,00,
em
prejuízo
de
estabelecimento
comercial.
Induzimento de funcionário a erro mediante ardil consistente na
utilização de cédula de identidade de terceiro, com a qual obteve
cartão de crédito do próprio mercado, utilizado no pagamento do
valor da compra. Delito configurado. Tipicidade. Materialidade e
autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Detenção da ré após o
pagamento parcelado das compras no cartão. Confissão na polícia
e em juízo. Versão acusatória confirmada por prova oral,
documental e pericial. Fraude descoberta por funcionário que
suspeitou do documento de identidade no momento do pagamento.
Pretendido
reconhecimento
do
crime
de
bagatela.
Inadmissibilidade. Expressividade do valor da vantagem. Lesão
patrimonial significativa. Condenação mantida. PENA. Base
fixada no mínimo legal. Compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Delito não
consumado. Descoberta da fraude e recuperação dos bens ainda no
estacionamento do mercado. Redução de 1/3 por força da
tentativa. Consideração do iter criminis. Reprimenda concretizada
em 8 meses de reclusão, no regime aberto, mais 6 dias-multa.
Substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de direito.
Admissibilidade. Reincidência não específica. Inteligência do
artigo 44, § 3o, do CP. Medida socialmente recomendável. Apelo
defensivo parcialmente provido.
1
SIRLEY PEREIRA SILVA (RG no 32.620.092 e
71.391.137-SSP/SP) foi denunciado por infração aos artigos
171, caput, do Código Penal, porque, no dia 4 de abril de 2019,
por volta das 14 horas, no interior do “Supermercado
Ourinhos”, situado na avenida Coronel Sezefredo Fagundes,
no 2698, comarca da capital, obteve, para si, vantagem ilícita
consistente em mercadorias adquiridas junto ao mencionado
estabelecimento
comercial
no
valor
R$1.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
3
correspondente ao prejuízo causado à empresa.
Segundo a inicial, a acusada induziu o funcionário a erro mediante
ardil, consistente na utilização de cartão de crédito obtido no próprio local através
da apresentação de cédula de identidade falsa em nome de “Sandra Alves dos
Santos” , documento no qual apôs sua fotografia sobre a original.
Regularmente processada, pela r. sentença de fls. 168/180, acabou
condenada, nos termos da inicial, às penas de 1 (um) ano reclusão, no regime
aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, sem qualquer benefício,
reconhecido, porém, o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, apelou, representada por Defensora constituída,
pugnando pela reforma do julgado. Insiste na absolvição por atipicidade do fato,
alegando que a vítima não foi mantida em erro porque o documento utilizado era
grosseiramente falsificado. Aduz que um dos funcionários do mercado logo
acionou a Polícia ao perceber que a cédula de identidade apresentada como ardil
era falsa, desprovida, portanto a potencialidade para enganar terceiros.
Alternativamente, pleiteia a absolvição fundada na inexpressividade da lesão
patrimonial, reconhecendo-se, desse modo, o delito de bagatela, mormente porque
a vítima não experimentou qualquer prejuízo.
Processado e contrariado o recurso (fls. 202/206), a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Carlos Eduardo
Pozzi, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 213/218).
É o relatório.
2. Merece parcial provimento o reclamo defensivo.
SIRLEY foi condenada porque, nas circunstâncias de tempo e
lugar descritas na denúncia, obteve, para si, vantagem ilícita equivalente a
R$1.000,00 em prejuízo do “Supermercado Ourinhos”, induzindo a erro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
4
funcionários do estabelecimento comercial, mediante ardil, consistente em atribuir-
se falsa identidade, utilizando documento falso, em nome de terceiro, através do
qual adquiriu o cartão de crédito do próprio mercado. Embora o cartão ainda não
houvesse sido confeccionado, utilizou o limite do “crédito” para parcelar o valor
da compra, que atingiu o total de R$1.094,17. Desembolsou, ainda, R$100,00 para
pagar o excedente, provocando, assim, o prejuízo de R$1.000,00 à vítima.
A materialidade e a autoria do fato restaram suficientemente
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/22), pelo boletim de
ocorrência de fls. 2/5, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12), pela fotografia da
cédula de identidade (fls. 13), pelo cupom fiscal de fls. 28/31 e pelo laudo de fls.
149/151, bem como pela prova oral produzida.
Presa em flagrante, logo depois de tentar pagar a compra, SIRLEY
confessou a autoria do crime, afirmando que agiu fraudulentamente porque
passava dificuldade financeira e tinha o nome “negativado” junto aos órgãos de
controle do crédito. Disse ter conseguido, junto a um desconhecido de vulgo
“Alemão”, a cédula de identidade, bem como cópia do extrato bancário e do
comprovante de endereço do titular, de nome “Sandra Alves dos Santos”.
Em juízo, voltou a admitir a autoria, ressaltando que estava
arrependida pelo ocorrido. Esclareceu que adquiriu o documento de terceiro e
realizou o cadastro, em nome de “Sandra”, junto ao estabelecimento comercial.
Logo que entraram em contato para informar que havia sido aprovado e que
possuía um limite de R$1.000,00 de crédito, dirigiu-a ao mercado e realizou a
compra, pagando com o crédito que havia sido conferido em nome do titular da
cédula de identidade “Sandra Alves dos Santos”. Disse, ainda, que foi abordada
no estacionamento pelo segurança.
Sua confissão foi corroborada pelas declarações de Manoel de
França, segurança do mercado, bem como pelos depoimentos dos policiais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
5
realizaram a prisão em flagrante da ré em poder do documento devidamente
periciado a fls. 149/151, onde se constatou a autenticidade do espelho, deixando,
contudo, de se pronunciar sobre a veracidade as informações ali impressas.
O fato, diversamente do que alega a Defesa, é típico, antijurídico e
culpável.
Muito embora a denúncia faça menção de que SIRLEY tenha
aposto sua fotografia sobre a original do documento de identidade, essa
adulteração não foi constatada pelo laudo pericial, o que não obsta a configuração
do crime, pois o ardil empregado pela ré para induzir a erro os funcionários foi, na
verdade, a utilização do documento em nome de “Sandra Alves dos Santos”,
identificando-se como tal, não exatamente sua falsificação, não verificada pelo
experto, subscritor do laudo de fls. 149/151.
O valor das mercadorias, contabilizado no cupom fiscal de fls.
28/31, vantagem obtida pela acusada, corresponde ao prejuízo suportado pela
empresa, a despeito de prontamente recuperado, pois detida a ré ainda no
estacionamento do mercado, evidenciando-se, assim, todas as elementares do
estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, a saber: a fraude, a
indução a erro, a obtenção da vantagem indevida e o respectivo prejuízo do
ofendido.
O delito, contudo, não passou da esfera tentada.
E não se consumou porque, embora empregada a fraude,
mediante falsa identificação e obtenção do cartão de crédito em nome de terceiro,
chegando, inclusive, a efetuar compra no valor de R$1.094,17 pagando, na
ocasião, o excedente de R$100,00 porque o limite era exatamente mil reais ,
SIRLEY, após passar pelo caixa, foi detida no estacionamento, onde as
mercadorias foram recuperadas pelos funcionários.
Sequer se pode cogitar de crime de bagatela, dada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
6
expressividade do valor da vantagem R$1.000,00 , superior ao salário mínimo
vigente à época dos fatos.
A recuperação dos bens também não o favorece nesse sentido.
Não obstante recuperadas todas as mercadorias, incide, no caso, a
norma de extensão do artigo 14, inciso II, do Código Penal, sob pena de grassar a
impunidade para o autor de qualquer atentado mal sucedido contra o patrimônio
alheio.
Imperativa, assim, a condenação, mas por estelionato tentado.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase da dosagem, adequada a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Na terceira e última etapa, reduzo a reprimenda em 1/3,
considerado o iter criminis percorrido, tendo a apelante se aproximado da
consumação, pois detida já do lado de fora do mercado, resultando no total de 8
meses de reclusão, mais 6 dias-multa, no piso.
Não obstante a recidiva certificada a fls. 52/54, o juízo de origem, à
vista da pena fixada e das circunstâncias judiciais favoráveis, estabeleceu o regime
aberto para início do cumprimento da pena, o que deve ser mantido.
Considerando que não se trata de reincidente específico, pois foi
condenada definitivamente por receptação dolosa , cabível, nos termos do artigo
44, § 3o, do CP, a substituição da privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos.
Devido à natureza do crime, o benefício se mostra socialmente
recomendável, razão porque substituo a pena de prisão por prestação de serviços
à comunidade, de conteúdo mais pedagógico e porque a recorrente alegou
hipossuficiência financeira, cabendo ao Juízo das Execuções Criminais especificar
tanto a espécie de serviço, como a instituição favorecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508098-31.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Ressalva feita, no caso, à possibilidade de opção pelo
cumprimento em regime aberto, mais favorável à apelante devido à inexistência
de estabelecimento prisional adequado, ou pela substituição concedida.

4. Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo de SIRLEY PEREIRA DA SILVA a fim de, desclassificada a condenação para
estelionato tentado, reduzir-lhe a pena para 8 (oito) meses de reclusão, mantido o
regime aberto, e 6 (seis) dias-multa, no piso, substituída, ainda, a privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, nos termos acima alinhavados.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator